Tribunal: CARF
Processo: 13603.720753/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720753/2010-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.067 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSE GOMES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita
Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações e informações, nos termos
do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 87 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e Dedução Indevida
com Dependentes.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado contra a
Notificação de Lançamento de fls. 05/07, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que implicou lançamento de
imposto suplementar no valor de R$1.342,21, sujeito à multa de ofício e juros legais,
em face da apuração da infração de omissão de rendimentos tributáveis decorrentes do
trabalho com vínculo empregatício, no valor totalizado de R$12.890,42 e de dedução
indevida de dependente no valor de R$1.655,88. Foi compensado IRRF sobre os
rendimentos do contribuinte, no valor de R$74,59.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720753/2010-78
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.067 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720753/2010-78

Segundo descrição dos fatos, às fls. 06/07, em função da análise das informações
constantes dos sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, procedeu-se ao
lançamento de oficio por omissão de rendimentos do trabalho, auferidos pelo
contribuinte, das fontes pagadoras Novus Engenharia Ltda, CNPJ 65.097.743/0001-77
(R$2.320,42) e Sotege Engenharia Ltda, CNPJ 26.391.102/0001-79, no valor
R$3.289,58; e pela dependente Lucimar Nascimento da Costa (filha), CPF no
016.307.596-43, da fonte pagadora Telemig Celular S/A, CNPJ: 02.320.739/0001-06
(R$7.280,42). Procedeu-se, também, a glosa no valor de R$1.655,88, relativamente à
cota do dependente José Henrique da Costa por não ter sido comprovada a condição de
universitário.
Houve, por parte do autuado, Solicitação de Revisão do Lançamento – SRL, fl. 09, de
cujo resultado, à fl. 10, foi parcialmente deferida pela autoridade fiscalizadora, para
inclusão de ofício da dedução da contribuição previdenciária oficial descontada dos
rendimentos do titular e dependente, no montante de R$759,62. Houve, também, a
exclusão dos rendimentos auferidos pelo filho José Henrique da Costa.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de folhas 02/03,
através de procuradora constituída, com documentos, às fls. 18/55, 66/73, 76/85;, na
qual argúi, em síntese que:
- questiona as infrações por omissão de rendimentos, relativamente à filha Lucimar
Nascimento da Costa, CPF no 016.307.596-43 (R$7.280,42). Junta documentos;
- questiona a glosa no valor de R$1.655,88, entendendo que se refere à dependente
Maria da Gloria Nascimento da Costa, CPF: 293.983.986-72;
- concorda com as suas infrações por omissão de rendimentos auferidos das fontes
pagadoras Novus Engenharia Ltda, CNPJ 65.097.743/0001-77 (R$2.320,42) e Sotege
Engenharia Ltda, CNPJ 26.391.102/0001-79, no valor R$3.289,58. Junta documentos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TITULAR. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE.
Consideram-se omitidos os rendimentos informados em DIRF por fonte pagadora como
recebidos por pessoa que foi declarada pelo contribuinte na condição de dependente.
ENVIO DE DECLARAÇÃO COM OS RENDIMENTOS DE DEPENDENTE APÓS A
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se considera denúncia espontânea o procedimento do envio, após a ciência do
lançamento, de Declaração de dependente com os rendimentos considerados omitidos
na Declaração do impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/11/2012 (e-fls. 102),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 19/12/2012 (e-fls. 106),
alegando, em síntese, os argumentos deduzidos a seguir:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.067 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720753/2010-78

- clama pela tempestividade de seu recurso e aponta ter elaborado de per si sua
declaração sem qualquer orientação técnica, e tendo pouco conhecimento, o preenchimento foi
equivocado, incluindo seus dependentes; recorre então aos princípios da razoabilidade e
dignidade da pessoa humana, do bem comum e dos fins sociais para revisão do feito;
- concorda que não pode ser alegado o desconhecimento da lei, mas retomando o
princípio da razoabilidade, indica a impossibilidade do conhecimento de todas as normas
tributárias;
- indica que se tivesse sido intimado antes da Notificação de Lançamento poderia
ter se defendido a contento, sem aplicação de multas de ofício, o que não permite a oportunidade
de exercer o contraditório; e
- entende que há incongruências na “notificação 272”, tanto em relação a seu
valor quanto em relação ao DARF anexo.
Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso; subsidiariamente, clama pela
remissão ou anistia da multa de ofício, ou ainda sua redução, junto com o principal, para diversos
valores alternativos. Protesta ainda por todos os meios de prova legais e cabíveis..
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser apreciado.
Trata a lide remanescente de lançamento concernente a Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e Dedução Indevida com
Dependentes.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Na espécie o Aviso de Recebimento – AR indica
que a correspondência foi entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 15/11/2012
(e-fl. 102). Como o recurso voluntário foi interposto somente em 19/12/2012 (protocolo de e-fl.
106), poder-se-ia concluir por sua intempestividade, que levaria ao não conhecimento.
O fato é que o Despacho de Encaminhamento da DRF Contagem (e-fl. 121)
enfatiza a tempestividade da interposição do Recurso Voluntário.
Dessa forma, verifica-se conflito entre as informações presentes no processo, o
que impossibilita a apreciação da tempestividade do recurso em sua plenitude. Faz-se necessário
o retorno dos autos à unidade preparadora para que esta justifique a existência de alguma
particularidade na formalização do processo que esclareça a consideração da interposição
recursal como tempestiva.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.067 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720753/2010-78

Após, intime-se o contribuinte para que se manifeste acerca da tempestividade da
interposição de seu recurso voluntário.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com
a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao
atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 126
DF CARF MF
Original